Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI No 11.343/2006). ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão desta 1a Turma Criminal que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O embargante sustenta que o acórdão padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o acórdão foi contraditório ou obscuro ao fundamentar a legalidade da busca domiciliar, por supostamente ter utilizado fundamentos excludentes (consentimento do morador e estado de flagrância); (ii) verificar a alegada omissão e contradição na análise da tese de desclassificação para uso pessoal, que teria se baseado unicamente na quantidade de droga, ignorando a ausência de outros elementos de traficância e as condições pessoais do réu; e (iii) analisar a suposta contradição na aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), em comparação com outros julgados da mesma Relatoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem medida judicial com finalidade integrativa, destinada a sanar vícios taxativamente previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame da matéria por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Inexiste vício quanto à legalidade da busca domiciliar. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a ação policial foi legitimada por fundamentos concorrentes e que se reforçam, e não contraditórios. A entrada foi justificada (i) pela existência de fundadas razões (justa causa), decorrentes de denúncia anônima detalhada e corroborada no local (incluindo nome, endereço e uma característica física peculiar do suspeito), o que autoriza o ingresso em caso de crime permanente (tráfico de drogas); e, paralelamente, (ii) pela autorização expressa do próprio embargante, devidamente registrada em vídeo, e de sua genitora.
5. Não há omissão na análise da tese de desclassificação. O acórdão rechaçou o pleito, fundamentando a destinação comercial da droga não apenas na quantidade (76,16g), natureza (cocaína) e fracionamento (19 porções), mas também na confissão informal do réu relatada em juízo pelo policial militar. As condições pessoais favoráveis do réu foram expressamente valoradas na dosimetria, sendo justamente o que permitiu o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. A alegada contradição na aplicação da fração mínima (1/6) do tráfico privilegiado não se configura. O acórdão justificou a fração com base em vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas: a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente (76,16g de cocaína). A contradição que autoriza os embargos, nos termos do artigo 619 do CPP, é aquela verificada internamente no julgado (entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo). A suposta contradição externa, entre o acórdão e outros precedentes, ainda que da mesma Relatoria, não se amolda à hipótese legal.
7. Constata-se o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração (art. 619 do CPP) é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando a sanar suposta contradição externa com outros precedentes judiciais. 2. Inexiste contradição no acórdão que aponta fundamentos concorrentes e que se reforçam para validar a busca domiciliar, tais como a existência de fundadas razões (justa causa) para a situação de flagrância em crime permanente e o consentimento expresso do morador. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscussão do mérito não configuram vícios integrativos e não autorizam o acolhimento dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 42; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616.